Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME – DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTS. 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL. DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRAM EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
2. Não se recebe queixa-crime por calúnia e difamação, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (arts. 139 e 140, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus diffamandi e injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
3. Ressalta-se a realização de audiência preliminar, ID 28844832, e a apresentação de defesa pelos querelados, antes da prolação da bem fundamentada decisão de rejeição da queixa crime.
4. Nas circunstâncias dos autos, a narrativa indica que aconteceram confusões e discussões em decorrência de assembleia de condomínio e de alteração na forma de cobrança de taxas condominiais, inclusive com existência de decisões judiciais reconhecendo a ilegalidade da cobrança discutida, o que conduz ao entendimento, corretamente enunciado pelo magistrado na origem, de que os dizeres relatados situam-se no plano da crítica contundente, mas não descortinam a vontade de difamar e injuriar.
5. Como ressaltou o Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal, “Acoes penais privadas envolvendo os moradores de condomínio sao comuns, em especial grupos que disputam a sua administracao ou que questionam a administracao atual. As partes, aparentemente, optam por buscar reponsabilidade penal para dar voz as suas disputas políticas. Tal situacao nao e admissível, nao podendo o direito penal, que somente age diante do fracasso de outras formas de controle, ser usado para o exercicio de pequenas vendetas, data máxima vênia. Alem disso, e absurdo imaginar a responsabilização criminal de alguém pela sua discordância exarada em grupo criado justamente para discutir as mazelas condominiais.”.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
8. Custas e honorários pelo apelante, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).